Tribunal: TJMT
Processo: 1031074-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031074-56.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1031074-56.2017.8.11.0041

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
031074-56.2017.8.1.0041
, impetrado pelo
Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso,
contra ato tido como ilegal atribuído a
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica da Saúde de Mato Grosso, concedeu a ordem, para determinar que a autoridade coatora, apresentasse
os devidos esclarecimentos sobre a supressão do regime de plantão anteriormente realizado pelos representados, respondendo ao requerimento por eles formulados.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 74341485) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
031074-56.2017.8.1.0041
, impetrado pelo
Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso,
contra ato tido como ilegal atribuído a
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica da Saúde de Mato Grosso, concedeu a ordem, para determinar que a autoridade coatora, apresentasse
os devidos esclarecimentos sobre a supressão do regime de plantão anteriormente realizado pelos representados, respondendo ao requerimento por eles formulados.

Extrai-se dos autos que, na ação de origem, a
parte Impetrante aduziu que a autoridade apontada como coatora incorreu em omissão ilegal ao não prestar os esclarecimentos que foram solicitados acerca de denúncias anônimas realizadas em face dos servidores que exerciam plantões no CIAPS Adauto Botelho, o que resultou a imediata suspensão da escala de trabalho sem investigação da veracidade dos fatos imputados.

Devido a este contexto, requereu a concessão da segurança para que fossem prestadas as devidas informações, sob pena de malferir o direito à informação e os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que, sem maiores explicações, foram suprimidos os pagamentos decorrentes do regime de plantão que realizavam no CIAPS – Adauto Botelho.

O Estado de Mato Grosso prestou informações sob ID 10883429, pugnando pela denegação da ordem.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial, que confirmou a liminar deferida:

Compulsando os autos, denota-se que, a partir da suspensão dos plantões anteriormente prestados pelos representados, em decorrência de denúncia anônima apontando favorecimento e lesão ao erário, a parte autora formulou pedido de informações à autoridade coatora, consoante documento juntado sob ID 10161033, em que se buscava, dentre outras, saber o teor da denúncia, se os fatos foram apurados, se implicava todos os servidores, etc., sendo referido documento recebido pelo Diretor do CIAPS Adauto botelho em 18.05.2017 (ID 10161033), todavia, sem apresentação de resposta.

Sobre a apresentação de requerimentos à Administração Pública Estadual, assim disciplina o art. 37 da Lei no 7.692/02,
in verbis
:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.
§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

Logo, considerando que não houve resposta ao requerimento formulado no prazo estabelecido, em que se buscava tão somente informações acerca dos fatos que fundamentaram a suspensão do regime de plantão no CIAPS Adauto Botelho, resta evidenciada a omissão ilegal da autoridade coatora. [...] Destarte, considerando o lapso temporal decorrido, superior a 120 (cento e vinte) dias, sem que houvesse resposta ao requerimento formulado à Administração Pública, resta configurada a existência de direito líquido e certo a ser albergado em favor do impetrante.

Em face do exposto, julgo procedente o pedido inicial, para conceder a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora preste os devidos esclarecimentos sobre a supressão do regime de plantão anteriormente realizado pelos representados, respondendo ao requerimento por eles formulados.

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, buscou o Impetrante, ora Interessado, a concessão da segurança para que a autoridade coatora concluísse a análise e emita decisão do processo administrativo no
256184/2017.

Dispõe o artigo 5o, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, ora Interessado, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021